Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-13.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILCA DOS SANTOS - CPF: 181.381.441-49 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FUNERAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECIBOS EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência pátria vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral
tenham sido emitidos em
nome
daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio.

Prevendo o contrato o serviço de assistência funeral os gastos oriundos desses serviços devem ser devidamente ressarcidos.

Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral
narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000663-13.2018.8.11.0003

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: SILCA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral proposta por
SILCA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de
R$
2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais
),

sobre os quais incidirão juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso,
abatendo-se o montante já pago pela ré, os quais serão apurados em liquidação de sentença
,
bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
à título de dano moral, corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC (sentença e embargos de declaração).

Em razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade da apelada para pleitear o reembolso dos valores desprendidos, visto que todos os recibos e comprovantes de pagamento encontram-se em nome de terceiros, qual seja, Sr. Silvio Rodrigues dos Santos. No mérito, sustenta pela improcedência do pedido de reembolso, diante da inexistência de previsão de reembolso na cobertura de assistência funeral, e a inexistência de comunicação em tempo hábil. De forma subsidiária, “
caso não entenda pela reforma da condenação em danos morais, seja minorado o quantum indenizatório; e determinar que os juros sobre os danos morais devem incidir a partir da citação
.”

Em contrarrazões, a apelada

requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a participação ministerial.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral proposta por
SILCA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de
R$
2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais
),

sobre os quais incidirão juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso,
abatendo-se o montante já pago pela ré, os quais serão apurados em liquidação de sentença
,
bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
à título de dano moral, corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC (sentença e embargos de declaração).

Pretende o apelante, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade da apelada para pleitear o reembolso dos valores desprendidos, visto que todos os recibos e comprovantes de pagamento encontram-se em nome de terceiros, qual seja, Sr. Silvio Rodrigues dos Santos, o que não merece acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral
tenham sido emitidos em
nome
daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
DE DANOS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - FALECIMENTO DE FILHO/MARIDO/IRMÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL - QUANTIFICAÇÃO - OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU - LIMITE TEMPORAL DO PENSIONAMENTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA -
RESSARCIMENTO
DAS DESPESAS DE
FUNERAL
- VALIDADE DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART.
20
,
§ 3º
,
CPC/1973
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida.

- Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

- Na ausência de prova do rendimento mensal da vítima, apresenta-se razoável a fixação da pensão mensal em dois terços do salário mínimo.

- A limitação do pensionamento mensal até a data em que a vítima fatal completaria 65 anos de idade encontra amparo no posicionamento adotado reiteradamente pela jurisprudência.
- Durante o falecimento de um ente próximo, é comum que outros familiares efetuem o pagamento das despesas e tomem as providências necessárias para o
funeral
, não se mostrando razoável a exigência de que os comprovantes de pagamento estejam em
nome
da contratante. Diante disso, os documentos acostados aos autos são suficientes para ensejar a condenação da requerida ao
ressarcimento
dos gastos ali comprovados.
- Tendo sido julgada parcialmente procedente a presente ação indenizatória é caso de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência com fulcro no art. 20
,
§ 3º
, do
CPC/1973
. Tal dispositivo determina a fixação da verba honorária entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, devendo-se levar em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.10.014981-4/003, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da sumula em 19/09/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE GENITORA POR ERRO MÉDICO. DEMORA DE ATENDIMENTO EM PRONTO ATENDIMENTO. ÓBITO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS (DESPESAS DO FUNERAL
). AUTOR QUE REQUER A MAJORAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL). PARCIAL PROVIMENTO. MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) A FIM DE SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DESTA CORTE E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM O
FUNERAL
.
RECIBO
EMITIDO EM FAVOR DE
TERCEIRO
QUE NÃO COMPÕE O POLO ATIVO DA DEMANDA. IRRELEVÂNCIA.
NOME
QUE CONSTA NO DOCUMENTO É DE PARENTE PRÓXIMO DA FALECIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA REPARAR A
DESPESA
INTEGRAL COM AS DESPESAS DO
FUNERAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA”
. (TJPR - 2ª C.Cível - 0035605-71.2015.8.16.0030
- Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 12.12.2019)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. FALECIMENTO DO CONDUTOR DA MOTO, CÔNJUGE E PARENTE DOS AUTORES. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS, CONDENANDO OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (DESPESAS DE FUNERAL
E PENSÃO MENSAL) E DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. CULPA PELO EVENTO DANOSO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO CÍVEL AJUIZADA PELOS FAMILIARES DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO. AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. DESPESAS DE
FUNERAL
DEMONSTRADAS, AINDA QUE O
RECIBO
TENHA SIDO EMITIDO EM
NOME
DE
TERCEIRO
, EMPREGADOR DO FALECIDO. PRESUNÇÃO DE QUE O PAGAMENTO TENHA OCORRIDO EM FAVOR DA VIÚVA. PENSÃO MENSAL DEVIDA À ESPOSA E AO FILHO MENOR. HOLERITES E RESCISÃO DE CONTRATO. VALOR AUFERIDO PELO CHEFE DE FAMÍLIA CONSTATADO. SUPOSTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS QUE NÃO INTERFERE NA PENSÃO CIVIL. AUTONOMIA DAS ESFERAS. AUTORA DO LAR. DANOS MORAIS, QUANTUM (R$ 80.000,00 PARA CADA AUTOR – CÔNJUGE, FILHO, MÃE E PAI). PARÂMETROS FIXADOS PELA DOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA ATENDIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART.
86
, P. ÚNICO, DO
CPC
. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA”.
(TJPR - 9ª C.Cível - 0011063-88.2012.8.16.0031
– Guarapuava - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador SÉRGIO ROBERTO NÓBREGA ROLANSKI - J. 02.05.2019)
.

No caso dos autos, não obstante os recibos estejam em nome de terceira pessoa, tem-se que neles constam que os valores foram pagos em razão do óbito do segurado, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa da autora.

Reconhece-se, também, que a perda de uma pessoa querida sempre vem acompanhada de profunda dor emocional, comoção e angústia, encontrando-se, na maioria das vezes, os familiares desprevenidos e sem condições de enfrentar as providências necessárias ao luto e ao sepultamento da vítima, motivo pelos quais muitas famílias encontram, nesse momento, a solidariedade de outras pessoas próximas.

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, tem-se que o contrato prevê o serviço de assistência funeral, de modo que, ainda que vede o reembolso, os gastos oriundos desses serviços devem ser devidamente ressarcidos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRAMINUTA. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerida que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão agravada. Descabimento. Agravo em questão que preenche os requisitos legais. Matéria rejeitada. PLANO FUNERAL FAMILIAR. Pretensão de ressarcimento das despesas realizadas para o funeral da mãe. Gastos condizentes com a previsão contratual que devem ser ressarcidos. Decisão preservada. CONTRAMINUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pedido formulado pela recorrida. Inexistência de provas de que tenha o agravante incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 22363596720198260000 SP 2236359-67.2019.8.26.0000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 11/03/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DA DESPESA COM FUNERAL DA ASSOCIADA A PRETEXTO DE NÃO HAVER TAL PREVISÃO, POR NÃO TER HAVIDO COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO ÓBITO. ASSOCIADA QUE PAGOU MENSALIDADES PARA TER DIREITO AO BENEFÍCIO. ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LIMITE DE VALOR PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. DEVER DA RÉ DE RESSARCIR A INTEGRALIDADE DA DESPESA COM FUNERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE CESTA ALIMENTAÇÃO (R$600,00). SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, EXCETO QUANDO COMPROVADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008371312 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2019)

Todavia, quanto a exclusão do dano moral, melhor sorte assiste a apelante, porquanto a recusa ao ressarcimento
de valores estava fundada
em cláusula contratual, ainda que afastada pela via judicial, não violando, assim, a recorrente o princípio da
boa-fé objetiva, não havendo em falar em danos incorpóreos.

Assim, não se vislumbra nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, de modo que não se pode reconhecer o suposto abalo moral
narrado pela demandante.

Nesse diapasão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO FACULTATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MORTE DA GENITORA DO SEGURADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE ABRANGE A ASSISTÊNCIA FUNERAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS FUNERAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000791-07.2015.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: Juiz Marcos Antonio Frason - J. 04.09.2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUXÍLIO FUNERAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM FUNERAL. PAGAMENTO DO VALOR DO SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Foi reconhecido em sentença o direito da parte autora de ser ressarcida pelos valores relativos ao funeral, bem assim ao recebimento do valor do seguro. Dano moral não configurado. A irresignação da autora se resume ao não reconhecimento do dano moral. Mantidas as razões da sentença. Mero descumprimento contratual. Inexistência de circunstâncias excepcionais de afronta aos atributos de personalidade da demandante. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005128749, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/10/2014).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005128749 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 22/10/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2014)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir a condenação ao pagamento do dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022